Tribunal: TJBA
Processo: 8147226-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147226-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, SHEILA SILVA RIBEIRO

APELADO: CHARLENE QUEIROZ MAGALHAES e outros (2)

Advogado(s)
:
SHEILA SILVA RIBEIRO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ACÓRDÃO QUE PROVEU
O APELO DA PARTE AUTORA/EMBARGADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ/EMBARGANTE.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISS
ÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU
SOBRE AS QUESTÕES POSTAS NO RECURSO, INCLUSIVE
ACERCA
DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA, BEM COMO QUE RESTOU COMPROVADA A FALHA NO SERVIÇO PRESTADO, MOTIVANDO A INDENIZAÇÃO PLEITEADA.
NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA
SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº
8147226-83.2022.805.0001
, em que figuram como
parte
Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e
parte
Embargad
a

CHARLENE QUEIROZ MAGALHÃES e
OUTROS,

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça